Tribunal: STF
Processo: ARE 1464859
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Vol. 19, fl. 1):



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. DOIS TURNOS. CARACTERIZAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 360 DA SBDI-1 DO TST. CUMPRIMENTO HABITUAL DA JORNADA ALÉM DA 8ª HORA DIÁRIA. INVALIDADE. HORAS EXTRAS DEVIDAS. DECISÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 423 DESTA CORTE. Não merece provimento o agravo regimental que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática. Verifica-se que a decisão agravada, em que se entendeu pela manutenção da decisão regional, na qual, por sua vez, se concluiu que o reclamante laborava no sistema de turnos ininterruptos de revezamento em período superior a oito horas diárias e que, por isso, se deferiram as horas extras excedentes da 6ª diária, considerando-se inválida a norma coletiva na qual se elasteceu a jornada do trabalhador, a despeito de todas as alegações ora apresentadas pela empresa, foi proferida em estrita conformidade com a jurisprudência já amplamente consolidada no âmbito desta Corte Superior, consubstanciada na Orientação Jurisprudencial nº 360 da SbDI-1 e na Súmula nº 423 deste Tribunal. Não há, portanto, que se cogitar na ausência da inequívoca incidência do estabelecido no verbete sumular de nº 333, também, desta Corte e no artigo 896, § 7º, da CLT, procedimento adotado na decisão agravada. Agravo desprovido.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 21), interposto com amparo no artigo 102, III, a, da Constituição Federal, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, II, XIII, XXII, XXIII, XXXV e LIV; 7º, XIII, XIV, XXVI; e 170 da CF/1988, pois o acórdão recorrido “considerou absolutamente nula a jornada do Recorrido em 2 (dois) turnos alternantes de trabalho de 2ª à 6ª feira das 6:00hs às 15:48hs e das 15:48hs às 1:09hs., para compensar o não-trabalho nos sábados, mas sempre respeitada a jornada semanal de 44 horas, apesar desses 2 turnos alternantes terem sido autorizados, expressamente, em Acordo Coletivo de Trabalho celebrado com o poderoso Sindicato dos Metalúrgicos de Betim/MG” (Doc. 21, fl. 16).



    Afirma que “os Acordos Coletivos de Trabalho acostados autos, que estabeleceram [...] 2 (dois) turnos alternados para compensar o não-trabalho de 4 horas do sábado durante a semana de 2ª à 6ª feiras, são atos jurídicos perfeitos e acabados, celebrados com plena participação do Sindicato Profissional, e nos exatos moldes do art. 7º, XIII e XIV, da Constituição, incisos esses que foram dinamizados pelo art. 59, § 2º, da CLT” (Vol. 21, fl. 38).



    Nessa linha, aduz que o “inciso XIII do art. 7º, da Constituição, ao prever a compensação de horários, permite, por consequência, que haja a possibilidade de se acrescer na jornada de 2ª à 6ª feira as 4 (quatro) horas pelo não-trabalho aos sábados.” (Vol. 21, fl. 38). 



    Realça que “a Súmula n. 423 do E. TST, ao falar em limite de 8 horas diárias, não está pretendendo invalidar os instrumentos coletivos que estabelecem jornada maior ou trabalho a mais em determinados dias para compensar o não-trabalho em outros.” (Vol. 21, fl. 48).



    Defende, ainda, que “os 48 minutos trabalhados além das 8 horas de 2ª à 6ª feira pelo Recorrido, como previstos nos Acordos Coletivos de Trabalho, não são considerados como extras e muito menos podem servir de motivo para anular a jornada diária regularmente ajustada em pacto coletivo, especialmente porque nestes autos a jornada era das 6:00hs às 15:48hs e das 15:48hs às 1:09hs, de 2ª à 6ª feiras para compensar o não trabalho aos sábados, mas se respeitando as 44 horas semanais nessa compensação” (Vol. 21, fl. 49).



    Por fim, argumenta que “inexiste lei [...] que vede essa modalidade de 2 turnos alternantes de trabalho por ser ela danosa à saúde do trabalhador. Não existe, por sinal, nos autos qualquer elemento fático ou de direito que dê sustentação à alegação de o Recorrido ter apresentado qualquer tipo de doença decorrente do trabalho nesses 2 turnos alternantes” (Vol. 21, fl. 56).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que incidem, na hipótese, os óbices da Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (Vol. 26). No mais, afastou a aplicação do Tema 1046, aduzindo que “não se trata de invalidade de norma coletiva, mas de seu descumprimento” (Vol. 26, fl. 12). 



    No Agravo, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 279/STF e 454/STF. (Vol. 28). Defende, ainda, a incidência ao caso do Tema 1046. Reitera, no mais, os fundamentos de mérito do Recurso Extraordinário (Vol. 28).



    É o relatório. Decido.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, no que diz respeito à ofensa ao art. 5°, inciso II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Vol. 19, fls. 2-6):



    “A decisão agravada foi amparada nos seguintes fundamentos:



    “De início, no que se refere à caracterização do turno ininterrupto de revezamento, na hipótese, o Tribunal Regional consignou que o reclamante se submetia a turnos ininterruptos de revezamento, na medida em que “trabalhou nos turnos das 06h às 15h48min e das 15h48min à 01h09min, geralmente com variação quinzenal.” (pág. 479). 



    Dessa forma, em razão de o autor laborar nos períodos diurno e noturno, a Corte a quo concluiu que havia alternância de turno significativa, que acarretava prejuízos à saúde, e, consequentemente, aplicou a Orientação Jurisprudencial nº 360 da SbDI-1 desta Corte. 



    A mens legis do artigo 7º, inciso XIV, da Constituição Federal, o qual estabelece jornada reduzida para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, é a de preservar a saúde do trabalhador, tendo em vista o maior desgaste proporcionado pela citada alternância de jornadas entre os turnos diurno e noturno. 



    Na linha da diretriz perfilhada pela Orientação Jurisprudencial nº 360 da SbDI-1 desta Corte, a condição essencial para o reconhecimento do regime de turno ininterrupto de revezamento é o desempenho das atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, independentemente de o revezamento ter periodicidade semanal, quinzenal ou mensal. 



    Não se pode, portanto, afastar a aplicação do citado verbete jurisprudencial, como pretende a reclamada, o qual prevê, expressamente, que a condição essencial para o reconhecimento do regime de turno ininterrupto de revezamento é o desempenho das atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno. 



    Nesse contexto, o autor faz jus à jornada especial, prevista no artigo 7º, inciso XIV, da Constituição da República, consoante a Orientação Jurisprudencial nº 360 da SbDI-1 desta Corte, que assim dispõe: 



    […]



    Por outro lado, o Regional considerou inválida a norma coletiva que estabeleceu o elastecimento da jornada além da 6ª diária, deixando consignado que “não há como considerar que os turnos alternados das 06h às 15h48min e das 15h48min à 01h09min, com duração superior a 8 horas por dia, tenham sido validados por previsão em acordos coletivos de trabalho” e que “é realmente inviável a declaração de validade das cláusulas pactuadas nos ACT's, que estabeleceram o labor em dois turnos de revezamento, com jornadas superiores ao limite de 8 horas diárias previsto na Súmula nº 423 do C. TST” (pág. 479). 



    Esta Corte já pacificou o entendimento acerca da validade de cláusula coletiva que preveja a fixação de jornada de até oito horas diárias para os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento, nos termos da Súmula nº 423 do TST, que dispõe:



    […]



    Extrai-se desse verbete sumular que a validade nele preconizada da norma coletiva que prevê o elastecimento da jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento está jungida à hipótese em que a transposição da jornada passa para, no máximo, oito horas. 



    Conforme consignado no acórdão regional, no caso, havia cumprimento habitual de jornada superior a oito horas diárias, além de labor aos sábados. 



    Ficou evidenciada, portanto, a extrapolação recorrente do limite de oito horas diárias de trabalho, requisito estabelecido na Súmula nº 423 do TST para se reconhecer a validade da cláusula coletiva que elastece a jornada diária de seis horas de trabalho do empregado submetido ao regime de turnos ininterruptos de revezamento. 



    Logo, essa negociação coletiva não se enquadra na hipótese prevista na Súmula nº 423 do TST.” (págs. 7-9) 



    […]



    Verifica-se, na hipótese, que a decisão agravada, em que se entendeu pela manutenção da decisão regional, na qual, por sua vez, se concluiu que o reclamante laborava no sistema de turnos ininterruptos de revezamento em período superior a oito horas diárias e que, por isso, se deferiram as horas extras excedentes da 6ª diária, considerando-se inválida a norma coletiva na qual se elasteceu a jornada do trabalhador, a despeito de todas as alegações ora apresentadas pela empresa, foi proferida em estrita conformidade com a jurisprudência já amplamente consolidada no âmbito desta Corte Superior, consubstanciada na Orientação Jurisprudencial nº 360 da SbDI-1 e na Súmula nº 423 deste Tribunal. 



    Não há, portanto, que se cogitar na ausência da inequívoca incidência do estabelecido no verbete sumular de nº 333, também, desta Corte e no artigo 896, § 7º, da CLT, procedimento adotado na decisão agravada. 



    Diante desses fundamentos, nego provimento ao agravo.”



    Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que, além de laborar em turnos ininterruptos de revezamento, que superarem às oito horas diárias, de segunda a sexta-feira, o autor também trabalhava aos sábados, o que descaracteriza o sistema de compensação adotado no acordo coletivo de trabalho (Vol. 19, fl. 4).



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas de acordos coletivos incidentes ao caso. Incide, portanto, os óbices das Súmulas 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e 454 (“Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”) do STF.



    Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.9.2021. TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NEGADO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à definição de jornada distinta para trabalhador em turno de revezamento e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de contrato de trabalho. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1336931 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/08/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Turnos ininterruptos de revezamento. Horas extras. Fatos e provas. Acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas que regem o acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.185.561-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/04/2019)



    “EMENTA DIREITO DO TRABALHO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO AJUSTADA EM NORMA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XIII, XXII, XXIII E LIV, 7º, XIII, XIV E XXVI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 357. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE COM O TEMA Nº 1.046. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A questão do direito a horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento, previsto no art. 7º, XIV, da Constituição Federal, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no ARE 1.121.633 (Tema nº 1.046), no qual se discute a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1321063 ED-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/9/2021)



    Diante do exposto, com base no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente